Tribunal: STF
Processo: RE 943861
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 195, § 6º) – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO PIS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 17/97 – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 848.353-RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.